Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723650-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOLINO LINCOLN, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO BARRETO, ESPÓLIO DE HAMILTON VIEIRA PINTO AGRAVADO: RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Restabelecido o regular prosseguimento do presente recurso, tendo em vista a solução alcançada no Agravo de Instrumento 0705401-35.2021.8.07.0000 (ID 29429003). Por oportuno, registre-se que no referido feito julgou-se prejudicado a análise dos embargos de declaração por perda superveniente do interesse recursal. Pois bem. Ao se compulsar os autos, constata-se que a questão da solidariedade do débito e a sua exigibilidade já foram apreciadas nesta Instância Recursal, por meio do AGI 07054013520218070000. No mesmo sentido, o Agravante apresenta fatos que desbordam dos limites dessa via recursal, tal como a tese de consequências da habilitação dos Espólios de Hamilton Vieira Pinto e Sérgio Augusto Barreto, tendo em vista o âmbito de devolução da matéria afeta à decisão agravada. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, sobretudo diante da suposta preclusão e arguição de matéria estranha à decisão agravada. No mesmo ato, deverá esclarecer se persiste o seu interesse recursal. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator